Tribunal: TJSP
Processo: 2029771-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Situação fática do postulante – Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de regência – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029771-91.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2029771-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARILIA CORBELLI
AGUIAR DE ALMEIDA, é agravado CASSIANO RAUL DOROTEU DDE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029771-91.2020.8.26.0000
2
6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP
Agravante: MARILIA CORBELLI AGUIAR DE ALMEIDA
Agravado: CASSIANO RAUL DOROTEU DE ALMEIDA
MM. Juíza de Direito: Dra. ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
VOTO No 26.500
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

Situação fática do postulante
Preenchimento, em tese, dos
requisitos gizados pela lei de regência RECURSO PROVIDO.
Contra a decisão que, nos autos da ação
de reparação de danos, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
recorre a autora, Marilia Corbelli Aguiar de Almeida, sustentando não ter
condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família.
A agravante cumpriu as formalidades dos
arts. 1016 e 1017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de informações ao
MM Juiz a quo. De igual modo, revela-se irrelevante a intimação do agravado,
porquanto ainda não angularizada a relação jurídica processual.
Formado o instrumento e preenchidos os
requisitos legais, este agravo foi recebido e processado com a concessão do
pleiteado efeito suspensivo (fls. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029771-91.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
A autora faz jus à benesse legal que
requer.
Cumpre consignar, desde logo, que a
pobreza, em sua acepção técnica, significa ausência de condições mínimas - ou
ao menos razoáveis para arcar com as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento ou o da família.
E, no caso dos autos, os documentos
coligidos pelo requerente
carteira de trabalho e certidão de ausência da
declaração de imposto de renda (fls. 49/61) indicam não se tratar de pessoa
abastada, sendo o que recebe mensalmente não é bastante para cobrir seus
gastos ordinários. Documentos hábeis a demonstrar a insuficiência de recursos.
Assim, considerando os fatos apurados, e
inexistindo, por ora, qualquer elemento que infirme a presunção legal de
hipossuficiência, a ré, ora recorrente, merece o beneplácito da assistência
judiciária gratuita para todos os atos do processo, observado, porém, o disposto
no art. 100, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029771-91.2020.8.26.0000
4

Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso para o fim de conceder à agravante a gratuidade
judiciária.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR